Tribunal: STF
Processo: RE 86230
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE, EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA, DEFERE
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE ALUGUEIS. REFERENCIA FEITA, PARA
ARGUMENTAR, AO ART. 723 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO APLICADO A
ESPÉCIE, NÃO TENDO SIDO PLEITEADO NEM CONCEDIDO QUE OS INQUILINOS
PAGASSEM DIRETAMENTE OS ALUGUEIS A EXEQUENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE ALEGA OFENSA A ESSE DISPOSITIVO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.